Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-95.2023.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem. Instituição de Ensino demandante que cobra da requerida mensalidades vencidas no período de novembro de 2021 a fevereiro de 2024. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem. Instituição de Ensino demandante que cobra da requerida mensalidades vencidas no período de novembro de 2021 a fevereiro de 2024. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de prova quanto à quitação das mensalidades relativas ao período de novembro de 2021 a fevereiro de 2024. Aluna demandada que afirma ter deixado de pagar as mensalidades. Ausência de cancelamento da matrícula. Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Instituição de Ensino autora, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Disciplinas colocadas à disposição da aluna, ainda que ela não tenha participado. Verba honorária devida ao Patrono da Instituição de Ensino autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*